Tribunal: TJDFT
Processo: 0742315-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CNIB. INDISPONIBILIDADE DE BENS EM EXECUÇÃO SINGULAR. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO INFRINGENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de embargos de declaração opostos por CELSO FELIX XAVIER SILVA contra acórdão da 1a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que, à unanimidade, conheceu do agravo de instrumento e lhe negou provimento, mantendo decisão que indeferiu a utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB em execução de título extrajudicial. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que não teria sido analisada a natureza subsidiária da medida executiva atípica, à luz do art. 139, IV, do Código de Processo Civil, bem como precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça. Requer o saneamento dos vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes ou, subsidiariamente, o prequestionamento de dispositivos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição sanável, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quanto à possibilidade de utilização da CNIB como instrumento de pesquisa patrimonial ou de indisponibilidade de bens em execução singular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e aclaratória, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
4. No caso, o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e coerente a controvérsia posta, assentando que a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, instituída e regulamentada pelo Provimento CNJ no 39/2014, tem por finalidade a recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade previamente decretadas por autoridade competente, não se destinando à pesquisa patrimonial nem à constrição de bens em execuções singulares.
5. O julgado embargado consignou, ainda, que o acesso às informações da CNIB não depende de ordem judicial, podendo ser realizado diretamente pela parte interessada junto aos cartórios competentes, mediante o recolhimento dos emolumentos respectivos, circunstância que reforça a inadequação da medida postulada no agravo de instrumento.
6. A invocação de precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça que, em hipóteses específicas, admitiram a utilização da CNIB como medida executiva subsidiária não evidencia omissão ou contradição, mas mero inconformismo da parte com a solução adotada, sendo incabível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.
7. Não há falar, portanto, em violação ao art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, tampouco em omissão quanto à aplicação do art. 139, IV, do mesmo diploma legal, porquanto a matéria foi devidamente apreciada à luz das peculiaridades do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: “1. A CNIB não se presta à pesquisa patrimonial nem à constrição de bens em execução singular, porquanto voltada à divulgação de ordens de indisponibilidade previamente decretadas por autoridade competente. 2. Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta, de forma suficiente, os fundamentos necessários ao desfecho da controvérsia, sendo incabível a utilização de embargos de declaração para rediscussão do mérito.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Provimento CNJ no 39/2014, art. 2o.